Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Provas indicativas de drogas para uso pessoal. Desclassificação.
Se as provas indicam que a droga apreendida destinava-se a uso pessoal, sobretudo considerando a quantidade, compatível com uso pessoal, e as circunstâncias do flagrante, no momento em que outra pessoa fugiu do local, possivelmente, a que vendia a droga para o acusado, desclassifica-se o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06. Apelação provida.